Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-62.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-62.2022.8.14.0008

APELANTE: ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE, LEVI SERRAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE e LEVI SERRÃO DIAS contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia, os acusados subtraíram motocicleta mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tendo sido posteriormente localizados em posse do bem após rastreamento realizado pela vítima. A defesa suscitou preliminares de nulidade por ausência de alegações finais ministeriais e irregularidade no reconhecimento pessoal, além de requerer absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de alegações finais do Ministério Público gera nulidade processual por inversão da ordem procedimental; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar o decreto condenatório; e (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alegações finais do Ministério Público configura mera irregularidade quando assegurado à defesa o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não das alegações finais ministeriais, razão pela qual a ausência da peça acusatória não acarreta nulidade sem comprovação efetiva de dano processual.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios independentes produzidos sob contraditório judicial.

A autoria e a materialidade delitivas encontram amparo no auto de prisão em flagrante, no rastreamento e recuperação da motocicleta subtraída, nos depoimentos judiciais dos policiais militares, nas declarações da vítima e nas confissões extrajudiciais dos recorrentes.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo quando coerentes e não infirmados por elementos concretos capazes de comprometer sua credibilidade.

A incidência da majorante do emprego de arma branca prescinde de apreensão e perícia do instrumento quando o seu uso é demonstrado pelo conjunto probatório constante dos autos.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, com valoração favorável ou neutra das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante das penas fixadas, superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de alegações finais do Ministério Público constitui mera irregularidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas autônomas e judicializadas.

A apreensão e perícia da arma branca são dispensáveis para incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal quando o uso do instrumento é comprovado pelo conjunto probatório.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo possuem validade probatória quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

O regime inicial semiaberto é adequado para penas superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos, observados os critérios do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, I, e 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 226, 396-A e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 921.601/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 04.03.2024; STJ, HC n. 714.505/SP, Sexta Turma, DJe 31.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE e LEVI SERRÃO DIAS, devidamente qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB
.

Consta da denúncia que, no dia 08/02/2021, por volta das 06h45min, na Vila dos Cabanos, município de Barcarena/PA, os acusados teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, a motocicleta pertencente à vítima ANTONIA FABIANA LEITÃO DE SOUSA. Segundo a peça acusatória, a vítima trafegava em via pública após deixar seu esposo no trabalho, ocasião em que foi abordada pelos denunciados, os quais, utilizando uma foice e uma pá, anunciaram o assalto e subtraíram uma motocicleta Honda Biz 125, cor branca, placa OTC-4127, evadindo-se em direção ao município de Abaetetuba/PA.

Relata o caderno inquisitorial que, após o fato, a vítima acionou a empresa responsável pelo rastreamento do veículo, solicitando o bloqueio do motor da motocicleta. Horas depois, foi informada de que o bem havia sido localizado pela Polícia Militar na cidade de Abaetetuba/PA, em poder dos acusados, os quais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe. No local da abordagem, além da motocicleta subtraída, foi encontrada outra placa veicular de caracteres OTN-8381.

A vítima realizou reconhecimento fotográfico do acusado ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE, conforme registrado nos autos. Ademais, os acusados confessaram a prática delitiva em sede policial. A inicial acusatória consignou que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelos depoimentos testemunhais, pelo termo de exibição e apreensão, pelo reconhecimento realizado pela vítima e pelas confissões extrajudiciais dos réus.

A denúncia foi recebida, seguindo-se a citação dos acusados e a apresentação de respostas à acusação, nos termos do
art. 396-A do CPPB
. Realizada audiência de instrução e julgamento, a defesa apresentou alegações finais, suscitando, preliminarmente, nulidade decorrente da inversão da ordem de apresentação dos memoriais e nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de contaminação das demais provas produzidas. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no
art. 65, inciso I, do CPB
.

Sobreveio sentença penal condenatória. Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, a preliminar de nulidade por ausência de alegações finais ministeriais e inversão da ordem processual, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o
art. 226 do CPPB
. Sustentou, ainda, insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório e pugnou pela revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ refutou as teses defensivas, sustentando que a ausência de alegações finais ministeriais configura mera irregularidade, sem demonstração de prejuízo,
pas de nullité sans grief
. Aduziu, ainda, que o reconhecimento dos acusados foi corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, havendo provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, além de inexistir reparo a ser feito na dosimetria da pena fixada na origem.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PRELIMINARMENTE DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUA
L.

A preliminar de nulidade por ausência de alegações finais do MINISTÉRIO PÚBLICO não merece acolhimento. A não apresentação da referida peça pelo órgão ministerial, embora processualmente indesejável, configura mera irregularidade, sobretudo porque foi assegurada à defesa a manifestação final, sem inversão prejudicial da ordem procedimental. Com efeito, os recorrentes se manifestaram por último, com acesso ao acervo probatório produzido, não se evidenciando cerceamento de defesa nem prejuízo concreto, exigido pelo
art. 563 do CPPB
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC n. 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/10/2024, reafirmou que a ausência de alegações finais ministeriais constitui “mera irregularidade”, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não das alegações finais da acusação, entendimento também referido no AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/11/2022. Assim, inexistindo demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual se afasta a nulidade arguida.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA

Também não procede a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoa. A defesa sustenta que o reconhecimento teria sido produzido de forma inadequada, em desconformidade com o
art. 226 do CPPB
, e que tal vício contaminaria as demais provas. Todavia, conforme se extrai dos autos, a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas em conjunto probatório mais amplo, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID Num. 33355722 - Pág. 5, pelo Termo de Declarações da vítima de ID Num. 33355722 - Pág. 7, pelo reconhecimento constante dos autos, pelos depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo, pela localização da motocicleta subtraída por meio de rastreamento e pela apreensão do bem em poder dos recorrentes.

No ponto, deve-se observar que o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2022, assentou que o procedimento previsto no
art. 226 do CPPB
tem lugar “quando houver necessidade”, isto é, quando houver dúvida quanto à identificação do suposto autor do fato. A mesma orientação foi reafirmada no AgRg no HC n. 921.601/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 05/09/2024, segundo o qual o reconhecimento, ainda que questionado, não invalida a condenação quando corroborado por outras provas independentes, produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, especialmente nos casos de flagrante delito e apreensão da
res furtiva
.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam que a identificação dos recorrentes não decorre isoladamente do reconhecimento fotográfico. A vítima narra a subtração da motocicleta Honda Biz 125, cor branca, placa OTC-4127, mediante grave ameaça com arma branca; em seguida, aciona a empresa de rastreamento, que permite a localização do veículo; os policiais militares realizam diligência e encontram os acusados em uma residência na cidade de Abaetetuba/PA, com a motocicleta subtraída, além de outra placa veicular de caracteres OTN-8381. Tais circunstâncias, aliadas aos depoimentos judiciais e às confissões extrajudiciais mencionadas nos autos, conferem coerência e suficiência ao acervo probatório.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

A materialidade e a autoria delitivas, portanto, encontram suporte em provas concretas. A condenação não se funda em simples “testemunho de ouvir dizer”, mas em dados objetivos extraídos da persecução penal: notícia imediata do crime, rastreamento do veículo, prisão em flagrante, apreensão do bem subtraído, declarações da vítima, depoimentos policiais em juízo e confissões prestadas na fase inquisitorial. Esses elementos se harmonizam entre si e confirmam a narrativa acusatória quanto ao roubo majorado, previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB
.

A tese absolutória por insuficiência de provas, com invocação do princípio
in dubio pro reo
, igualmente não se sustenta. O Auto de Prisão em Flagrante de ID Num. 33355722 - Pág. 5, o Termo de Declarações da vítima de ID Num. 33355722 - Pág. 7, o reconhecimento realizado, os depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo e a apreensão da motocicleta subtraída formam conjunto probatório harmônico, coerente e convergente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, quando firmes e não infirmados por elementos concretos de suspeição, como assentado no AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 04/03/2024.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a sentença fixou a pena-base de ambos os réus no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, após valorar favoravelmente ou de forma neutra as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
. Consta expressamente da decisão que a culpabilidade permaneceu nos limites normais do tipo, que os réus são primários, que não havia elementos para valorar negativamente personalidade e conduta social, que os motivos e consequências eram próprios da espécie e que o comportamento da vítima não interferiu no caso. Assim, carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois tal providência já foi adotada na sentença.

No tocante à causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no
art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB
, não se exige apreensão e perícia do instrumento quando o seu uso está demonstrado por outros elementos probatórios. No caso, a narrativa da vítima, a dinâmica descrita nos autos e a confissão extrajudicial referida na sentença conferem suporte à incidência da majorante. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 714.505/SP, Sexta Turma, DJe 31/08/2022, é no sentido de que, para fins de incidência da majorante do roubo pelo uso de arma branca, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, podendo o julgador formar seu convencimento a partir do conjunto probatório.

Por fim, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado. ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e LEVI SERRÃO DIAS à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Tratando-se de penas superiores a 04 (quatro) anos e não excedentes a 08 (oito) anos, mostra-se adequado o regime semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB
, observados os critérios do
art. 59 do CPB
.

Dessa forma, afastadas as preliminares de nulidade, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas provas constantes dos autos e inexistindo reparo a ser feito na dosimetria ou no regime inicial de cumprimento de pena, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante
o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
de Apelação de ISRAEL MONTEIRO DA NATIVIDADE e LEVI SERRÃO DIAS e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,
consoante fundamentação supra.

É
como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026